Tribunal: STF
Processo: AI 500324
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-12-02
Data de publicação: 2010-12-02

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de divergência. Ausência de similitude fática entre o acórdão paradigma e o acórdão recorrido. Embargos não conhecidos. Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário desta Corte, desde que tratem ambos do mesmo thema decidendum. 




  
2.  RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Tributo. Repetição de indébito. Comprovação de não ter sido transferido o encargo financeiro. Art. 166 do CTN. Reexame de fatos e provas. Súmula 279. Jurisprudência da Corte. Não comprovação da divergência. Embargos de divergência não conhecidos. A análise da demonstração da assunção do encargo financeiro ou a existência de expressa autorização do contribuinte de fato, para fins de restituição de tributos (art. 166 do CTN), demanda o reexame de fatos e provas.